Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728089-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A., CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do presente recurso. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2022 14:03:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator